Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADES COMPROVADAS. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.

2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real capacidade financeira do alimentante.

3. Nesse contexto, em um juízo de cognição não exauriente, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram a argumentação do réu/agravante no sentido de que ele não detém condição financeira de suportar a prestação dos alimentos provisórios fixados na origem. 3.1. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito.

4. Recurso conhecido e improvido.